Tribunal: TJPA
Processo: 0815873-85.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815873-85.2024.8.14.0006

APELANTE: ALAN GONCALVES NEVES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da parte consumidora para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro prestamista contratado sem liberdade real de escolha da seguradora, mantendo a validade da tarifa de cadastro.

Na origem, a ação revisional discutiu contrato de financiamento de veículo, no qual a parte autora alegou abusividade dos juros remuneratórios, da tarifa de cadastro e da cobrança de seguro prestamista, com pedido de recálculo contratual e restituição de valores.

A sentença julgou improcedentes os pedidos. Em grau recursal, a decisão monocrática reformou parcialmente a sentença apenas para afastar a cobrança do seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos a esse título.

No presente agravo interno, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e requer a reforma da decisão monocrática, com restabelecimento integral da sentença.

II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno trouxe argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática; (ii) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro no contrato de financiamento; e (iii) saber se a contratação do seguro prestamista, sem demonstração de liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada.

III. Razões de decidir
6. O agravo interno não apresentou fundamento novo capaz de afastar as conclusões da decisão monocrática, o que autoriza sua manutenção pelos próprios fundamentos, em consonância com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 1.021, § 3º, do CPC.
7. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que haja expressa previsão contratual, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.
8. O seguro prestamista, embora em tese admitido, não pode ser imposto ao consumidor nem vinculado compulsoriamente à seguradora indicada pela instituição financeira, sob pena de caracterização de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
9. A ausência de prova de que foi efetivamente assegurada ao consumidor a liberdade de contratar ou não o seguro e de escolher livremente a seguradora evidencia a abusividade da cobrança.
10. Reconhecida a abusividade do seguro prestamista, impõe-se o expurgo do encargo e dos reflexos dele decorrentes, com recálculo das prestações e restituição simples dos valores indevidamente pagos.
11. Tratando-se de inadimplemento contratual, a atualização do débito e a incidência dos juros de mora observam os arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
12. Agravo interno conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida.

Tese de julgamento:
“1. O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada deve ser desprovido, podendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
3. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista sem demonstração de liberdade real de escolha da seguradora pelo consumidor.
4. Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista, é cabível o expurgo do encargo, o recálculo das parcelas contratuais e a restituição simples dos valores pagos indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.06.2018, DJe 05.11.2018; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; TJRS, AC 5003246-11.2020.8.21.0016, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, 24ª Câmara Cível, j. 30.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0815873-85.2024.8.14.0006

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S. A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 30355328.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S. A.
em face da decisão monocrática de ID
30355328
que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

BREVE RETROSPECTO

A parte autora aduz que celebrou com a parte ré contrato de financiamento para aquisição de veículo, com valor de saldo financiado de R$ 96.163,96 (noventa e seis mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) a ser pago em 60 parcelas, no valor de R$ 2.766,26 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Alega que são ilegais e abusivas: a) taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado; e b) venda casada de seguros.

Em tutela de urgência, requereu a manutenção de posse do veículo, a consignação do valor incontroverso, abstenção de inscrição em cadastros restritivos. Ao final, requereu aplicação da taxa de juros média de mercado e a devolução das dos valores pagos por tarifas abusivas.

Para comprovar o alegado, juntou documentos de Id 120795567 a 120795571.

A parte ré compareceu espontaneamente e apresentou contestação e documentos em Id 123225543. Arguiu questões preliminares e, no mérito, sustentou a legalidade do contrato discutido nos autos, assinado de forma livre e consciente pela parte consumidora, bem como a ausência de qualquer cláusula ou encargo abusivo ou ilegal na cédula de crédito bancário.

A sentença de improcedência, concluiu pela legalidade das cláusulas contratuais, indeferindo todos os pedidos do autor.

Transcrevo a SENTENÇA id.30103157:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Comunique-se a respeito da sentença nos autos do Agravo de Instrumento.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data da assinatura digital.

Inconformado, o autor interpôs RECURSO DE APELAÇÃO ALAN GONCALVES NEVES (ID.30103158), reiterando os argumentos de abusividade, especialmente quanto:

• À cobrança de seguro prestamista (no valor de R$ 6.579,69) sem opção de escolha de seguradora;

• À inclusão da Tarifa de Cadastro de R$ 845,00, considerada ilegal conforme precedentes do STJ;

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação revisional, com expurgo de encargos abusivos, restituição simples dos valores pagos indevidamente, recalculo do saldo devedor e parcelas vincendas, bem como a condenação do réu nas custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no id.30103161 refutando os argumentos do apelante.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID 30355328, com a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, envolvendo financiamento para aquisição de veículo. A parte autora alegou abusividade de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, à tarifa de cadastro e à contratação de seguro prestamista sem opção de escolha da seguradora. Requereu o expurgo dos encargos tidos por abusivos, restituição dos valores pagos indevidamente, recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro no início da relação contratual; (ii) estabelecer se a inclusão do seguro prestamista no contrato configura venda casada, vedada pelo ordenamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida quando efetuada no início da relação contratual, conforme entendimento do STJ (REsp 1.251.331 e 1.255.573), sendo expressamente admitida pelos normativos do Banco Central e pelo contrato firmado entre as partes.

4. A inclusão do seguro prestamista sem a possibilidade de escolha livre da seguradora pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP).

5. A ausência de comprovação de que o consumidor teve liberdade para contratar ou não o seguro e escolher a seguradora evidencia a abusividade da cláusula contratual, impondo o expurgo do valor correspondente e a restituição simples dos valores pagos.

6. A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a atualização monetária conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e a incidência de juros de mora nos termos dos arts. 406, §1º, e 397 do mesmo diploma legal.

7. Diante da sucumbência recíproca, a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios deve observar a proporção de 90% para o autor/apelante e 10% para o réu/apelado, com suspensão da exigibilidade em relação ao primeiro, beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinar o recálculo das parcelas do contrato, com expurgo dos valores correspondentes, e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

9.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança da Tarifa de Cadastro, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

2. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor.

3. É devida a restituição simples dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista, quando constatada sua abusividade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único; 397; 406, §1º; CDC, art. 39, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 86; 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.06.2018, DJe 05.11.2018; TJRS, AC 5003246-11.2020.8.21.0016, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, 24ª Câmara Cível, j. 30.06.2021.

Irresignada, a parte requerida interpôs Agravo Interno de ID 30921661. Sustenta a regularidade da contratação e a necessidade de análise do recurso pelo colegiado. Requer a reforma da decisão com o conhecimento do recurso e a manutenção da sentença a quo.

Certificado no ID 31781120 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

TARIFA DE CADASTRO

Ressalto que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sendo assim, considerando a validade da cobrança de tarifa de cadastro, sendo legítima é a sua cobrança, eis que expressamente prevista sua cobrança (id.30103106) no valor de R$ 845,00 não havendo que falar em abusividade.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, NÃO há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato (id.30103106), prevê a cobrança de seguro prestamista e título de capitalização no valor de R$ 6.859,13.

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

r derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou título de capitalização com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA.\nI - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro-prestamista e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora.

Assim, em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

Isto posto, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026